Tribunal: TJDFT
Processo: 0709569-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO. CONDOMÍNIO CORAL GAMA DF. SETOR HABITACIONAL PONTE ALTA DA TERRA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. ZONEAMENTEO E PARCELAMENTO DE CARACTERÍSTICAS URBANAS. ÁREA RURAL NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. ÁREA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAL. CONSTRUÇÕES ILEGAIS. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não obstante o caráter da fazenda em questão, se público ou privado, o soerguimento de construção demanda licenciamento prévio ou expedição da respectiva carta de habite-se, nos termos dos arts. 15, III e 61, I, ambos, do referido Código de Obras e Edificações do DF. O mesmo texto legal estabelece a necessidade de prévio licenciamento para realização de obra, excetuados os casos de dispensa legal, conforme delineado nos seus arts. 21 e seguintes. Inexistindo o licenciamento, o consectário legal é a demolição da obra pelo próprio construtor, desde que lhe seja assegurado, em sede de procedimento administrativo, o contraditório e a ampla defesa.
2. Por se tratar de área de zoneamento rural, não se permite o parcelamento com características urbanas no local, tal qual vem sendo empreendido pelos condôminos representados pela apelante, fato que impede futura regularização da área nos moldes em que busca o apelante.
3. O direito à moradia não se presta a justificar contruções de caráter ilegal, nem impedir que o Poder Público fiscalize e eventualmente desconstrua o que for levantado sem sua devida autorização e ao arrepio da legislação vigente. 3.1 No caso dos autos, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – DF Legal, tem agido no sentido impedir construções e parcelamentos feitos de forma indiscriminada e sem autorização, agindo preventivamente no uso de seu poder de polícia para obstar as ações em seu estágio inicial.
4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados em 3%, nos termos do CPC 85, §11. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial cabível à apelante conforme o CPC 98, §3o.